Tribunal: TJDFT
Processo: 0003427-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003427-16.2012.8.07.0001 AGRAVANTES: CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON, OZIEL MORAES CARNEIRO, RICARDO ANDRE SOUZA MELO, FABIO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES, CRISTIANO DE OLIVEIRA ROBINSON, OZIEL MORAES CARNEIRO e RICARDO ANDRÉ SOUZA MELO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega negativa de prestação jurisdicional e sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Já os segundo e terceiro recorrentes repisam os argumentos lançados no apelo especial e requerem o provimento do recurso. O quarto insurgente, por sua vez, defende que o tema em discussão não exige o reexame de provas dos autos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026